Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005483-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO HEGI - CPF: 036.315.268-73 (AGRAVADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 736.425.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO A SUSPENSÃO DOS LANÇAMENTOS DE DÉBITO JUNTO A CONTA CORRENTE DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO DAS
ASTREINTES
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (astreintes) é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT. RAI No 1008350-50.2018.8.11.0000. Julgado em 12.12.2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1006904-78.2021.8.11.0041, ajuizada por PAULO HEGI, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a suspensão dos lançamentos de débito junto a conta corrente do autor, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pontua que o valor atribuído, a título de multa, é exorbitante.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 82722481.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas assinalando a ausência de modificação do contexto fático (Id. 83335154)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se à limitação do valor da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante suspenda dos descontos mensais da monta de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) e R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), para o caso de descumprimento.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero que a quantia de R$300,00 de multa diária é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Portanto, mostra-se escorreita a decisão atacada, devendo ser integralmente mantida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021